Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-59.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação cadastral restritiva. Alegação da parte de inexistência de negócio para com a empresa. Fraude praticada por terceiro. Caracterização de relação de consumo, sendo o autor consumidor por equiparação. Responsabilidade da ré, fornecedora, quanto a falhas apresentadas pelos produtos e serviços por ela disponibilizados, bem como no tocante a danos deles advindos.

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação cadastral restritiva. Alegação da parte de inexistência de negócio para com a empresa. Fraude praticada por terceiro. Caracterização de relação de consumo, sendo o autor consumidor por equiparação. Responsabilidade da ré, fornecedora, quanto a falhas apresentadas pelos produtos e serviços por ela disponibilizados, bem como no tocante a danos deles advindos. Inaplicabilidade da excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC. Fortuito interno. Responsabilidade que, quando não fosse assim, adviria de toda forma da aplicação da teoria do risco (art. 927 do CC). Dano moral configurado pelo simples fato do lançamento indevido do nome da vítima em cadastros restritivos, sem a necessidade de prova de repercussões outras. Indenização devida. Sentença mantida. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001465-59.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante N/C
COMÉRCIO E TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é apelado DIOGO
MIRANDA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, negaram provimento ao recurso, por maioria, vencida a relatora
sorteada. Em julgamento ampliado, o 4o e o 5o juízes acompanharam a maioria.
Designado relator o 2o juiz. Declarará voto a relatora sorteada., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA,
vencedor, SILVIA ROCHA (Presidente), vencida, SILVIA ROCHA (Presidente),
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: N/C Comércio e Transações Imobiliárias Ltda.
Apelado: Diogo Miranda Rocha
Apelação no 1001465-59.2017.8.26.0025 Vara Única de Angatuba
Voto no 16.328
Responsabilidade civil. Anotação cadastral restritiva.
Alegação da parte de inexistência de negócio para com a
empresa. Fraude praticada por terceiro. Caracterização de
relação de consumo, sendo o autor consumidor por
equiparação. Responsabilidade da ré, fornecedora, quanto
a falhas apresentadas pelos produtos e serviços por ela
disponibilizados, bem como no tocante a danos deles
advindos. Inaplicabilidade da excludente do art. 14, § 3o, II,
do CDC. Fortuito interno. Responsabilidade que, quando
não fosse assim, adviria de toda forma da aplicação da
teoria do risco (art. 927 do CC). Dano moral configurado
pelo simples fato do lançamento indevido do nome da
vítima em cadastros restritivos, sem a necessidade de prova
de repercussões outras. Indenização devida. Sentença
mantida. Apelação da ré desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 97/102 julgou parcialmente procedente
demanda declaratória negativa cumulada com pedido indenizatório, fundada em
protesto de título de crédito e promoção de restrição cadastral alegadamente indevida
em nome do autor; observou a MMa Juíza, em tal sentido, ser incontroversa a ausência
de relação jurídica entre as partes, considerando por outro lado de natureza objetiva a
responsabilidade da ré, enquanto prestadora de serviço, pela admissão da contratação de
locação, sem a devida diligência, a partir de documentação fraudulenta forjada com os
dados pessoais do demandante. Em razão disso, declarou a inexistência da dívida, bem
como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor todavia
inferior ao postulado (R$ 3.000,00 ao invés dos R$ 10.000,00 objeto do pedido inicial).
Apela tão somente a ré (fls. 105/113), refutando, em síntese, a
responsabilidade civil a ela atribuída, sustentando ter atuado dentro dos ditames éticos e
morais do mercado, com adoção de prática para evitar o uso de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulentos, além de já ter promovido a retirada do nome do autor do cadastro de
inadimplentes. Nessa linha, aduz ter sido igualmente vítima de crime perpetrado por
terceiro, responsável exclusivo pelo dano, impugnando a imposição a si do dever de
indenizar. Por fim, alega não comprovada na espécie a existência de danos indenizáveis,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o afastamento da
condenação por danos morais.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
deixando o apelado de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Respeitado o entendimento em contrário da douta Relatora
sorteada, o inconformismo não comporta acolhimento.
Sendo incontroversas a ausência de relação negocial entre as
partes e a anotação cadastral promovida pela ré, fruto de fraude empreendida por
falsário de posse de fraudulentos documentos em nome do autor - como por ela mesma,
ré, admitido -, acha-se presente hipótese de responsabilidade civil sem culpa, amoldada
ao Código de Defesa do Consumidor. Afigura-se o autor nesse contexto como
consumidor por equiparação, autorizado, nos termos do art. 17 do CDC, a pleitear
reparação como vítima de evento oriundo de relação de consumo.
Sob essa ótica, uma vez admitida a hipótese de fraude na
contratação, com o uso abusivo do nome e dados pessoais do autor, a conduta do
falsário não exime a apelante de responsabilidade, não se prestando a configurar a
excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, já que não se tem aí
o chamado fortuito ou força maior externos, inserindo-se tal prática, de resto mais do
que disseminada e conhecida no meio empresarial, no âmbito dos riscos naturais
inerentes ao fornecimento de serviços assim considerado.
Aliás, quando não fosse por esse fundamento, não custa
destacar que chegar-se-ia de toda forma à responsabilidade da ré pela invocação da
teoria do risco da atividade, à luz do art. 927 do Código Civil, quanto mais porque ao
buscar facilitar a realização de operações pelos clientes, desburocratizando-as,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilita que fraudadores atuem em nome de terceiros.
Há, de resto, um derradeiro e decisivo argumento: toda a
discussão que se faz, em casos semelhantes, quanto à culpa do comerciante/prestador de
serviços ou à responsabilidade do terceiro fraudador dizem, de ordinário, com o fato da
contratação em si, o qual entretanto não chega de ordinário a ser diretamente lesivo ao
estranho que tem o nome abusivamente utilizado; o que se deve ter em vista, todavia, é
coisa diversa, vale dizer, o ato posterior do envio do nome do suposto devedor a
cadastro restritivo de crédito ou a protesto cambial.
E, quanto a isso, ainda que se cogite de indução em erro e de
boa-fé subjetiva, assoma claramente a prática de um ato voluntário e diretamente
voltado contra a esfera jurídica do pretenso devedor, pelo qual obviamente responde o
autor da iniciativa, que evidentemente não pode opor à vítima a sua própria errônea
percepção da realidade. Muito pior do que expor à reparação quem equivocadamente
deu causa ao dano, por ato diretamente voltado a esse resultado, é pensar em deixar
indene quem sofreu esse mesmo dano.
No mais, como cediço em casos como o examinado, é
desnecessária a prova de eventual repercussão concreta, nas relações pessoais da pessoa
ofendida, dos efeitos decorrentes da restrição promovida.
A
inserção
em
si,
incontroversa
e
documentalmente
comprovada nos autos, é em princípio suficientes para autorizar o reconhecimento de
prejuízo juridicamente relevante, de natureza extrapatrimonial, seja no que diz respeito
ao presumido abalo da imagem e honra objetiva da vítima perante o mercado, com
reflexos sobre o crédito e atos diversos do cotidiano (danos cogitáveis tanto para
pessoas físicas quanto jurídicas), seja também pelo sofrimento psicológico e angústia
que sabidamente provoca situação dessa ordem (o que se diz exclusivamente quanto a
pessoas físicas), o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência e dispensa maior
aprofundamento:
“Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em
cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt.
nos EDcl. no AREsp. no 987.274/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j.
27/6/17, DJe 1o/8/17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o caso, por tudo, de confirmação integral da r. sentença
apelada. Ficam os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, § 11, do
CPC, majorados para o correspondente a 11 % (onze por cento) do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001465-59.2017.8.26.0025
Juízo do Foro de Angatuba
Apelante: Sinai Imóveis Ltda EPP
Apelado: Diogo Miranda Rocha
Juíza de 1a Instância: Larissa Gaspar Tunala
Voto divergente no 29936.
- Responsabilidade civil - Embora não se ignore o evidente
abalo de crédito sofrido pelo autor, a ré comprovou ter agido
com cautela e exigido documentos de quem contratava, não
sendo possível presumir que estava contratando com falsário,
diante, inclusive, do reconhecimento de firma da assinatura
dele no contrato Inexistência de culpa e de responsabilidade
objetiva Pedido indenizatório improcedente - Recurso provido.
Insurge-se
a
ré,
em
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais, contra r.
sentença (fls 97/102) que julgou parcialmente procedente o pedido, para
declarar inexigível a dívida descrita a fl.13 e condená-la ao pagamento de
indenização moral de “R$3.00,00” acrescidos de juros de mora da citação e
corrigidos do arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, com a ressalva de que não foi adotada como base de cálculo o valor
da condenação, “porquanto resultaria em quantia ínfima, insuficiente a remunerar os
serviços prestados” (fl.102).
A apelante nega dever de indenizar, porque: a)
reconheceu parcialmente o pedido do apelado, concordou com o pedido de
exclusão do nome dele do cadastro de inadimplentes e não deve ser punida
por crimes de terceiros; b) não praticou ilícito, pois foi vítima de crime
perpetrado por terceiro, “não é reincidente neste expediente” e não tinha como ter
conhecimento de que os documentos eram falsos, tendo sido induzida em erro
pela atuação de fraudador, que se fez passar pelo apelado, com os
documentos dele; c) não agiu com negligência, imprudência nem imperícia; d)
a culpa exclusiva de terceiros afasta a responsabilidade da apelante; e) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agiu com dolo e não foi demonstrado o alegado dano moral. Pede a
improcedência do pedido.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta.
É o relatório.
Na inicial, o autor diz ter sido impedido de efetuar
compra parcelada em estabelecimento comercial, porque havia, em relação ao
seu nome, restrições financeiras por protesto de título sacado a favor da
imobiliária ré, com a qual nunca contratara.
Não há controvérsia de que o nome do autor foi
protestado por dívida oriunda de contrato de locação de imóvel administrado
pela imobiliária ré, porque falsário, pretendendo locar imóvel, utilizou,
pessoalmente, documentos com dados do autor, no momento da contratação.
A prática de fraude não afastaria a responsabilidade
da ré, porque a ela competia adotar medidas de segurança eficazes, para se
certificar de que os dados do autor estavam sendo informados por ele próprio,
no ato da assinatura do contrato de aluguel, no qual a imobiliária figurou como
administradora do imóvel locado (fl.69/77).
Ocorre
que
a
ré
demonstrou
ter
agido
diligentemente para tentar impedir fraude. De fato, ela apresentou cópia do
documento utilizado pelo falsário, no momento da assinatura do contrato de
locação (fl.78), o que determina que tenha exigido a apresentação do
documento original, que continha os dados do autor, não sendo exigível que
avaliasse ser ele falso ou não, quando a falsidade não era grosseira.
Além disso, ela exigiu o reconhecimento de firma da
assinatura do suposto locatário, que apresentou o documento do autor e se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passar por ele, no mencionado contrato, e a firma foi efetivamente reconhecida
(fl.77), tudo a fazer crer que quem se apresentava em nome do autor era
realmente ele.
Além disso, a ré comprovou que, logo após ser
citada, comunicou ao cartório de protesto a quitação da dívida, para afastar a
restrição ao nome do autor (fls. 82/83).
Então, no caso específico dos autos, embora não se
ignore o evidente abalo de crédito sofrido pelo autor, a ré comprovou não ter
sido negligente e, como não há relação de consumo entre as partes e a
responsabilidade da ré não é objetiva, ela não pode ser responsabilizada pelo
dano causado ao autor.
Sendo
assim,
meu
voto
julgou
parcialmente
procedente o pedido, afastando a pretensão ao pagamento de indenização
moral, com determinação para que cada parte arcasse com metade das custas
e das despesas do processo e com honorários ao patrono da parte contrária,
que fixei em 10 % do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, meu voto deu provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
109791DF
6
8
Declarações
de Votos
SILVIA ROCHA
10F19FCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001465-59.2017.8.26.0025 e o código de confirmação da tabela acima.